Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732765-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FREIRE DOS REIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal e a parte recorrente não demonstrou litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requereu a concessão desse beneplácito. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora